Tribunal: TJDFT
Processo: 0725858-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725858-79.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: RAIMUNDO AQUINO DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc., Peticiona o Apelante no ID35481789 informando a existência de Leilão pela PRF sobre o Bem Alienado Fiduciário. Assim por questões de cautela e prudência, e diante de fato novo, o feito deve ser suspenso a fim de que após os trâmites legais da Arrematação (se houver) por Terceiros do Veículo e abatido o seu valor, deverá o feito prosseguir com outro procedimento. Prazo: 60 (sessenta) dias. Se porventura ocorrer antes deverá o apelante informar esta Relatoria para o prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator